Tribunal: STF
Processo: ARE 643487
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS DE MODO INAUGURAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ARESTO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. 



    1. Ao atribuir aos embargos declaratórios o condão de suprir a falta de prequestionamento, a Súmula 356/STF pressupõe que a decisão embargada haja sido omissa, não cabendo falar em omissão se a matéria não foi posta anteriormente ao exame da instância judicante de origem. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.